Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746684-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702911-14.2024.8.07.0007, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 186315184 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT, modelo KWID ZEN, ano de fabricação 2023 e modelo 2024, placa SGU0B81, em favor do banco agravado. Em suas razões recursais (ID 65760496), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que celebrou contrato de alienação fiduciária com o agravado, em 19/05/2023, para a compra de um veículo parcelado em 60 parcelas. Argumenta que a comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Defende a ausência de comprovação de mora, haja vista que a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário não lhe foi entregue, tendo o aviso de recebimento sido devolvido sem assinatura, pelo motivo “endereço suficiente”. Pondera a agravante que desconhece o endereço constante na notificação, não sendo o de sua residência. Destaca que a notificação foi enviada para o endereço “QNG 10 102 ST G, TAGUATINGA, CEP: 72130-100”, enquanto o endereço da agravante é CNG 10, LT 08, APT 102, TAGUATINGA, CEP: 72130-000. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata restituição do bem à agravante. Em provimento definitivo, pleiteia a cassação do r. decisum, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, e a resolução do processo sem apreciação de mérito, com a condenação do banco agravado por litigância de má-fé. Sem preparo, tem em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Distribuído os autos em sede de plantão judicial, o eminente Desembargador Sérgio Rocha deixou de apreciar os pedidos formulados pela agravante, consoante decisão de ID 65762799. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 65802892, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua atividade laborativa e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. No petitório de ID 65861096, a agravante afirma que, em 2023, exerceu a função de motorista por aplicativo, e no presente ano estava exercendo o cargo de CONSULTOR 1, com salário mensal de R$ 1.650,06, na empresa R&amp;C FRANCHISING INTERMEDIACOES LTDA, porém a requerente fora demitida em 18/09/2024. Destaca que ela atualmente encontra-se desempregada, juntando os documentos de IDs 65862362 a 65862370. É o relatório. DECIDO. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, a agravante é ré em ação de busca e apreensão promovida em seu desfavor pelo banco agravado. De modo a comprovar a alegação de hipossuficiência suscitada em sede recursal, a agravante apresentou Carteira de Trabalho Digital – ID 65862366, demonstrando que o contrato de trabalho, no cargo de Consultor 1, foi rescindido recentemente, em 18/09/2024, sendo o último emprego registrado. Ademais, extrai-se dos autos originários que a recorrente se encontra inadimplente com as parcelas de financiamento do veículo desde dezembro de 2023, tendo inclusive o bem sido apreendido e entregue ao fiel depositário (IDs 213065355 e 213065356 dos autos de origem). Dessa forma, em uma análise sumária, os documentos juntados pela agravante atestam a situação de hipossuficiência financeira alegada. Diante deste contexto processual, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante sustenta a ausência de comprovação de mora, haja vista que a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário não lhe foi entregue, tendo o aviso de recebimento sido devolvido sem assinatura, pelo motivo “endereço insuficiente”. A controvérsia envolve verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a informação de que não foi entregue, em virtude de “endereço insuficiente”, mostra-se idônea para comprovar sua mora quanto à obrigação de pagamento das parcelas pactuadas no contrato de financiamento celebrado entre as partes. O Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante, nos seguintes termos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Convém ressaltar que, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. A esse respeito, menciono precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1735014, 07071964520238070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1430668, 07071168220218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Por meio do Contrato no 595596169 (ID 186258154, origem), a agravante assinou um contrato de alienação fiduciária em garantia, em 19/05/2023, tendo como objeto a aquisição do veículo RENAULT/KWID ZEN, ano de fabricação 2023 e modelo 2024. A notificação extrajudicial apresentada pelo banco autor foi devolvida, sem cumprimento, em decorrência de “endereço insuficiente” (ID 186258158, origem). De fato, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que, para configuração da mora, não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Da leitura do citado dispositivo legal, seria possível concluir que, embora não fosse necessária a assinatura do próprio devedor fiduciante, seria indispensável a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. Ocorre que, conforme bem apontado pelo apelante, a segunda seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no dia 09/08/2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), cuja questão submetida a julgamento consistia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. A tese firmada, no julgamento do referido Tema 1.132, foi no sentido de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. Dessa forma, para ajuizar a ação de busca e apreensão basta que o credor fiduciário comprove o envio de notificação por via postal ao endereço do devedor fiduciante indicado no contrato, não sendo imprescindível a prova do recebimento. Além de representar precedente paradigmático de indubitável relevância ao deslinde recursal, a indigitada tese firmada pela colenda Corte Superior de Justiça possui caráter vinculante e, portanto, de observância e aplicabilidade compulsórias a todas as instâncias, conforme imposição do artigo 1.039 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Na hipótese dos autos, observa-se que a notificação enviada à requerida/agravante (ID 186258158, origem) foi direcionada ao endereço constante no contrato entabulado entre as partes (ID 186258154, origem) – QNG 10 102 ST G, Taguatinga Norte, CEP: 72130-100. Ressalta-se que não há como considerar o contrato acostado sob o ID 65862362, pois ali constam apenas os dados da autora e sua assinatura. A despeito de a notificação extrajudicial ter sido devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo “endereço insuficiente” (ID 186258158, pág. 2, origem), é certo que, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pela Corte Cidadã, o credor cumpriu as exigências para a comprovação da mora do devedor. Assim, em uma análise sumária, uma vez comprovada a devida constituição em mora ficta da parte ré, não merece reforma a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a albergar a pretensão da recorrente, tem-se por inviabilizado o deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 10:27:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora